Tribunal: TJMT
Processo: 1025394-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025394-14.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025394-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA.
AGRAVADO: JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA.
Processo na origem: 1004961-65.2020.8.11.0007
Comarca de Alta Floresta.
DESPACHO
Agravo interposto por FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA de decisão que indeferiu antecipação tutela.
AÇÃO: AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n.o 1004961-65.2020.8.11.0007) que FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA move contra JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por meio da qual pretendia que fossem arbitrados alimentos provisórios em seu favor e para determinar a transferência da titularidade da UC que ainda se encontra em nome da agravante, bem como determinar o pagamento das faturas de energia em atraso.
AGRAVO: FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA DE ARRUDA BARBOSA alega que não exerceu atividade laboral durante o período do casamento e que se dedicava inteiramente aos cuidados do lar. Aduz que tem encontrado dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho, razão pela qual necessita dos alimentos provisórios. Argumenta que se encontra em contrato de experiência como atendente de farmácia e percebe apenas R$1.045,00 (01 salário mínimo mensal). Insiste que o agravado recebe R$5.000,00 de salário líquido mensal, portanto tem condições de suportar o pagamento dos alimentos. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que o agravado pague 10% dos seus rendimentos líquidos durante o período de dois anos, bem como forneça um veículo (motocicleta) que lhe permita se deslocar para o seu trabalho. Sustenta que a unidade consumidora de energia elétrica do imóvel onde residia com o ex marido encontra-se registrada em seu nome. Esclarece que, desde a separação, o agravado ocupa sozinho o imóvel, porém não tem feito o pagamento das faturas. Pugna pela concessão da tutela para determinar que o agravado promova junto à concessionária a transferência da titularidade da UC.
É o relatório.
Decido.
As partes foram casadas no período entre 08/02/2013 e 30/06/2020, quando se separaram de fato.
A autora promoveu a ação de divórcio, na qual pleiteou tutela de urgência, por meio da qual pretendia que fossem arbitrados alimentos provisórios em seu favor e para determinar a transferência da titularidade da UC que ainda se encontra em nome da agravante, bem como para determinar o pagamento das faturas de energia em atraso, o que restou indeferido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária porque, apesar de ter demonstrado a probabilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de prestação de alimentos a ex cônjuge, não logrou a agravante demonstrar que efetivamente necessita destes, uma vez que é jovem e atualmente se encontra empregada em uma farmácia, o que afasta o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso.
Observa-se que não há evidências concretas de que o agravado efetivamente ocupe o imóvel onde se localiza a UC, razão pela qual não se afigura prudente exigir que transfira a titularidade.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator